Tribunal: STF
Processo: HC 216535
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luan Veloso Coutinho, em favor de Kevine Bruno Pereira Teixeira Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.060.735 – MG.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.33/2006, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. (eDOC 6, p. 18)



    Sobreveio apelação criminal que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. (eDOC 7)



    Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi obstado na origem.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo em recurso especial, também desprovido nos termos das Súmulas 7 e 182/STJ.



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a aplicação da minorante prevista no art. 33,§ 4º da Lei de Drogas.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2 . Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ser o caso.



    Inicialmente registra-se que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    O Juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena, consignou o seguinte:



    “Por fim, questão que demanda apreciação, ainda, diz respeito à aferição da incidência do privilégio do art. 33, §4°, da Lei n° 11.343, de 2006.



    Quanto ao acusado KEVINE BRUNO PEREIRA TEIXEIRA SILVA, não há como admitir a incidência da citada causa de diminuição, já que, a quantidade de droga apreendida aliada à quantia em dinheiro e os diversos materiais utilizados no preparo de entorpecentes arrecadados, atesta inequivocamente sua habitualidade delitiva na prática ilícita, inviabilizando a aplicação da dirimente.



    (…)



    1) Quanto ao réu KEVINE BRUNO PEREIRA TEIXEIRA SILVA:



    A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, foi inerente á descrição típica; os antecedentes são imaculados (if. 52/53); a conduta social e a personalidade do agente devem ser consideradas em favor do acusado, ante a falta de provas; o motivo do crime é o inerente aos delitos atinentes ao tráfico de entorpecentes; as circunstâncias são as cotidianas para os delitos desta natureza; e as consequências do delito são as próprias do tipo penal.



    Ante tal exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS DIAS-MULTA) cada um no valor individual mínimo ante a falta de provas da capacidade econômica do agente (1/30 do salário-mínimo).



    Inexistem agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição a serem reconhecidas, razão pela qual tomo definitiva a pena acima declinada.



    Ponderando o exame das circunstâncias judiciais e o quantitativa das penas, o regime inicial para cumprimento será o semiaberto”. (eDOC 6, p. 17-18)



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena, sobretudo em razão da apelação ter mantido a sentença por seus próprios fundamentos. 



    Aponta-se que a quantidade e a diversidade da droga, além dos apetrechos apreendidos, foram valorados negativamente a fim de não se aplicar a minorante, de modo que idônea a motivação apontada na decisão impugnada.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE (ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI DE DROGAS). FIXAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2). PROPORCIONAL À COLABORAÇÃO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.1. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, pela inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do habeas corpus, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802, DJe de 4-12-2012), o que não ocorreu no caso.2. Improcede a alegação de que a incidência do aumento pela transnacionalidade (art. 40, I, da Lei 11.343/2006) configura bis in idem, mormente porque o paciente foi condenado pela conduta de transportar droga, e não a de exportar. A incidência da majorante, que tem como objetivo apenar com maior severidade a atuação do traficante direcionada para além das fronteiras do País, não exige o transporte efetivo para o exterior, basta que se identifique a intenção. Precedentes.3. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não forneceu dados suficientes para a identificação dos principais membros do grupo criminoso, não fazendo jus, portanto, à incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas em sua fração máxima. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar o efetivo nível de colaboração do paciente com a investigação criminal. Precedentes.4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido benefício (cf. justificativa ao Projeto de Lei 115/2002 apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação). No caso, demonstrou-se a efetiva dedicação do paciente à atividade criminosa, sendo inviável a utilização do habeas corpus, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias.5. Ordem denegada”. (HC 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 9.9.2015)



    Desse modo, a sentença condenatória atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima.



    Ante o exposto, com base no artigo 192, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente